Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800128-34.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, PAULA BARREIRA E SILVA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: DANIELE FIGUEIRA DE MELLO TREMURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. INCABÍVEL. MODULAÇÃO ADI.
LEGITIMIDADE DOS DESCONTO ATÉ A DATA DE CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB, anteriormente IPAMB,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

2ª Vara de Fazenda de Belém
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pela ora Apelada, que julgou parcialmente procedente a impugnação do IASB e chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença de Id.
18225113 e condenar o ora Apelante ao pagamento da multa aplicada por demora no cumprimento das decisões, reduzindo seu valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão
que condenou o ora Apelante ao pagamento da multa aplicada no valor reduzido de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

III. Razões de decidir

3.
No caso concreto, a segurança pleiteada foi concedida em medida liminar em 08/09/2016 para suspensão do referido desconto, que foi confirmada em sentença proferida no dia 18/10/2017, sendo efetivamente cumprida em 15/01/2018, após o lapso temporal de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses entre a data da primeira determinação até o seu efetivo cumprimento.

4.
Entretanto,
em sede de Remessa Necessária, o Acórdão que acolheu os Embargos de Declaração afastou o pedido de restituição de valores anteriores a 21/11/2018, sendo a sentença reformada
com base no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.000 que, ao analisar a questão sobre a constitucionalidade da cobrança compulsória da contribuição para custeio do plano de saúde dos servidores do Município de Belém contida no artigo 46 da Lei nº 7.984 de 1999, reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição dos servidores do Município enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do julgamento do mérito pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte.

5. A
multa processual ou astreinte, enquanto instituto de direito processual, serve como meio de coerção patrimonial para que o obrigado faça ou deixe de fazer algo, em virtude do comando judicial, que, no caso concreto, consiste na suspensão do desconto da contribuição. Não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, limitando-se a influenciar o cumprimento da ordem judicial.

6.
A cobrança da contribuição em questão foi considerada legítima no que se refere ao período anterior ao ano de 2018, portanto, deve ser reconhecida a inexigibilidade da multa aplicada, extinguindo-se a execução quanto a penalidade, razão pela qual a
reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.984 de 1999, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, ADI 0004529-08.2017.8.14.0000 PJE, Rel. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado no Plenário Virtual no período de 29/07/2020 a 05/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0800128-34.2016.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB, anteriormente IPAMB,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

2ª Vara de Fazenda de Belém
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pela ora Apelada, que julgou parcialmente procedente a impugnação do IASB e chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença de Id.
18225113 e condenar o ora Apelante ao pagamento da multa aplicada por demora no cumprimento das decisões, reduzindo seu valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Nesse sentido, entendo que o valor da multa por demora no cumprimento das decisões e sentença que determinaram a suspensão das contribuições indevidas, considerando o princípio da proporcionalidade, deve ser reduzido para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. ANTE O EXPOSTO, ACOLHO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do Município de Belém (ID. 106223221), sendo assim, chamo o feito a ordem para torna sem efeito a sentença de ID. 18225113, apontada no Acórdão (ID. 92583732), e condenar o Impugnante ao pagamento da multa aplicada por demora no cumprimento das decisões (IDs 592805/2854191) e sentença de conhecimento (ID. 2669652) proferida nos presentes Autos, a determinar a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. Após o trânsito em julgado. Expeça-se a RPV, certifique-se e arquive-se.

Em razões
recursais (Id. 26400123), o Apelante alega, em síntese, a inexigibilidade e desproporcionalidade da multa astreinte.

Afirma que a multa imposta à Fazenda Pública não tem fundamento legal, uma vez que a obrigação de suspender os descontos somente se tornou exigível a partir de 21/11/2018, quando o Tribunal de Justiça do Estado do Pará modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sendo os descontos considerados legais e constitucionais até essa data.

Aduz que, se o cumprimento da ordem judicial não poderia ser exigido antes disso, não há, consequentemente, fundamento para a imposição de multa.

Suscita que a exigência de cumprimento anterior constitui violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada material e que as astreintes não podem ser utilizadas como meio de punição e que seu valor não pode superar a razoabilidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e a sentença, reconhecendo a inexigibilidade da multa astreinte, extinguindo a execução em relação a essa penalidade.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 26400124), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão
que condenou o ora Apelante ao pagamento da multa aplicada no valor reduzido de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No caso concreto, a Apelada
é servidora pública efetiva do Município de Belém e vinha sofrendo descontos compulsórios em seu contracheque pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB
, anteriormente IPAMB, referente ao percentual de 4% sobre seus proventos bruto, à título de Plano de Assistência Básica à Saúde (PABSS) sem a sua anuência, razão pela qual impetrou Mandado de Segurança para suspender o referido desconto.

Assim, na fase de conhecimento, foi concedida a segurança para suspender os descontos compulsórios efetuados pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB em folha de pagamento da servidora, relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS, incidentes à base de 4% (quatro por cento) sobre seu vencimento, cominando multa de R$1.000.00 (um mil reais) por mês de descumprimento.

Em sede de Remessa Necessária, o Acórdão (Id. 13128882 – origem) acolheu os Embargos de Declaração para afastar o pedido de restituição de valores anteriores a 21/11/2018, senão vejamos:

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os
Embargos de Declaração do IPAMB
, reconhecendo a omissão quanto a tese de impossibilidade de restituição dos valores, DANDO PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, para estabelecer a restituição dos valores seja limitada aos descontos que tenham ocorrido a partir de 21/11/2018, bem como, de ofício, fixar juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

Na fase de execução, entretanto, em razão da modulação de efeito das ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, o Juízo de primeiro grau, em sentença que julgou a impugnação do IASB, chamou o feito à ordem e tornou sem efeito a sentença de Id. 18225113 e condenou o ora Apelante ao pagamento da multa aplicada por demora no cumprimento das decisões e sentença de conhecimento proferidas nos autos no valor reduzido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Da análise dos autos, verifica-se que a segurança pleiteada foi concedida em liminar em 08/09/2016 para suspensão do referido desconto (Id. 4503984), a qual foi confirmada em sentença em 18/10/2017 (Id. 4503997), sendo efetivamente cumprida em 15/01/2018, após um lapso temporal de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses entre a data da primeira determinação até o seu efetivo cumprimento.

Apesar disso, a sentença foi parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, com base na ADI nº
0004529- 08.2017.8.14.0000 que,
ao analisar a questão sobre a constitucionalidade da cobrança compulsória da contribuição para custeio do plano de saúde dos servidores do Município de Belém contida no artigo 46 da Lei nº 7.984 de 1999, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte, no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição dos servidores do Município enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do julgamento do mérito pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- ACÓRDÃO Nº. 202.187. ALCANCE DO EFEITO EX NUNC. GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA.
LEGALIDADE DO PAGAMENTO EFETUADO ATÉ A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.A norma, adotou como regra a declaração de efeito ex tunc e erga omnes, conforme o art.27, da Lei nº. 9.868/99, o que implica dizer que a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu, sendo dotada a declaração de efeitos eminentemente retroativos, como exceção, será declarado o efeito ex nunc, para se garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social. 2. A segurança jurídica, princípio implícito na Constituição Federal, que garante a relativa certeza de que as relações estabelecidas sob a égide de uma norma, ainda valerão quando a mesma for extinta, o que quer dizer, que antes de declarada a inconstitucionalidade da expressão de caráter obrigatório do art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, o desconto efetuado nas remunerações dos servidores era válido, já que o serviço de saúde ficou disponível, o que, por desenrolar lógico, gerou custos ao IPAMB, o que justifica a legalidade da cobrança. 3.
Com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito ex nunc, o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo. 4. A fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foi modulado os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno
. 5. Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados. 6. recurso conhecido e provido. (TJPA, ADI 0004529-08.2017.8.14.0000 PJE, Rel. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado no Plenário Virtual no período de 29/07/2020 a 05/08/2020 – Grifo nosso)

Acerca da multa processual ou astreinte, enquanto instituto de direito processual, serve como meio de coerção patrimonial para que o obrigado faça ou deixe de fazer algo, em virtude do comando judicial, que, no caso concreto, consiste na suspensão do desconto da contribuição. Não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, limitando-se a influenciar o cumprimento da ordem judicial.

Outrossim, segundo o princípio jurídico
accessorium sequitur principale
,
as obrigações acessórias dependem da existência e do destino dos bens ou obrigações principais, razão pela qual, extinta a obrigação de suspender os descontos da contribuição, extinta também a multa que assegura a referida suspensão.

No caso em questão, constata-se que, no julgamento da ADIN, a cobrança da contribuição em questão foi considerada legítima no que se refere ao período anterior ao ano de 2018.

Dessa forma, diante do reconhecimento da legitimidade do desconto da referida contribuição, e ainda considerando que a sentença que concedeu a segurança, foi efetivamente cumprida em 15/01/2018, deve-se reconhecer a inexigibilidade da multa aplicada, extinguindo-se a execução quanto a penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para reformar a decisão recorrida,
reconhecendo a inexigibilidade da multa
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025